Tribunal: TJES
Processo: 5000240-51.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-51.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO BATISTA LIMA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO DANO MORAL DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VALOR QUE ABARCA TODO EVENTO DANOSO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA É DATA DO ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em casos de negativação indevida, é razoável a fixação de danos morais em R$8.000,00 (oito mil reais), conforme precedentes deste TJES. A despeito da elevada capacidade econômica da instituição financeira, não há indicativo de má fé, sendo, ao que tudo indica, uma conduta culposa que deve ser indenizada em observância ao grau de culpabilidade da fornecedora. Da mesma forma, o consumidor deve ser devidamente ressarcido pelo infortúnio sofrido, todavia, a situação não pode servir como forma de efetivo enriquecimento.

2. Não há que se falar em ampliação da indenização em razão do chamado desvio produtivo do consumidor, uma vez que o valor fixado para fins de indenização por danos morais revela-se suficiente para compensação de todo evento danoso.

3. Acerca do termo inicial da incidência da correção monetária da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento pacificado pelo c. STJ, esta deve se dar a partir da data do arbitramento (S. 362 STJ).

4. Caminhou bem o julgador quando estabeleceu a correção monetária da indenização por danos morais como a data da publicação da sentença em cartório, uma vez que, com a instituição do Sistema PJE, a data de publicação da sentença é aquela em que esta foi tornada pública no sistema, o que se confunde com o momento da prolação da manifestação judicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO BATISTA LIMA
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência da dívida objeto da ação e condenar o banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões (ID 7200671), o Apelante
JOÃO BATISTA LIMA
sustenta que: i) deve ser majorado o valor da indenização por danos morais pela negativação indevida; ii) indenização por danos morais em razão do desvio produtivo do consumidor; iii) definição do termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais como a data de prolação da sentença, e não da sua publicação; iv) ampliação dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (ID 7200674) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que a demanda trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por Danos Morais ajuizada por
JOÃO BATISTA LIMA
em desfavor de
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, tendo em vista que o autor tomou conhecimento de que havia restrição em seu CPF e, após consultar o site do SERASA, obteve a informação de que se tratava de dívida decorrente de contrato realizado junto à financeira, no valor de R$14.692,64.

Após curso regular do processo, o juízo de origem sentenciou o feito, ao reconhecer a inexistência da dívida, com consequente condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, sendo relevante destacar seus principais fundamentos:

[...] compulsando os autos, verifico que o banco requerido não apresentou elementos suficientes a informar como se deu a contratação, não havendo dados de maior precisão que possam comprovar a veracidade da transação, uma vez que não há nos autos, sequer, o contrato supostamente assinado pelo autor. Portanto, não mitigou seu próprio prejuízo sob a ótica probatória.

Por outro lado, os documentos acostados à inicial demonstram-se suficientes para demonstrar a inclusão do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, comprovando, de forma clara, o dano suportado por ele.

Nesta linha, o STJ fixou, em sede de recursos repetitivos (precedente vinculante, portanto, à luz do art. 927, inciso III do CPC), o Tema 1.061, no sentido de que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a autenticidade. Ou seja, no caso vertente, deveria o réu produzir elementos de prova pericial necessários a comprovar a validade da contratação, não tendo, contudo, o feito.

Portanto, havendo indícios claros de fraude bancária, a situação atrai a aplicação da Súmula n.º 479 do STJ, qual seja: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Tratando-se de fato negativo aduzido pelo autor, competia, obviamente, ao requerido a prova de que o requerente solicitou o empréstimo indicado na inicial, o que não ocorreu, sendo certo que as meras alegações aduzidas pelo demandado não se prestam a esse desiderato.

Portanto, não havendo nos autos elementos capazes de elidir a presunção de veracidade das alegações da parte autora, tenho que deve ser julgado procedente o pedido.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, resta evidente que houve a inscrição indevida dos dados do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

Desta feita,
conforme entendimento do STJ a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes - configurada quando inexistente base negocial para justificar a obrigação, como aqui ocorre - configura dano moral in re ipsa (REsp. 1.550.509/RJ)
.

Com relação ao valor da indenização, entendo que esse deve ser aquilatado à luz do grau de culpabilidade da conduta atribuída aos requeridos (médio, em meu sentir, uma vez que não comprovada má-fé, apenas conduta de cunho culposo), da capacidade econômica das partes e do princípio da razoabilidade, acrescendo-se ainda parcela que satisfaça aos danos punitivos, na esteira da teoria do desestímulo, razão pela qual o fixo em R$8.000,00
.

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente os pleitos autorais, para declarar a inexistência do débito informado na exordial, no valor de R$14.692,64, e condenar o requerido ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais em favor do requerente, valor esse acrescido de juros, a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da publicação desta em Cartório
, na esteira das Súmulas n.º 54 e 362 do STJ, extinguindo o feito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Ante o princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos quais arbitro em 10% do proveito econômico obtido, diante do célere trâmite processual e, ainda, pelo julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 85, §2º do CPC. [...]

Nesse contexto, em atenção à devolutividade recursal, não há que se discutir quanto à inexistência do débito gerador da indevida negativação, estando a controvérsia centrada no
quantum
de indenização por danos morais, possibilidade de ampliação da condenação em virtude do chamado desvio produtivo, alteração do marco inicial da correção monetária e, ainda, ampliação do percentual fixado para fins de honorários sucumbenciais.

Primeiramente, quanto aos danos morais, fixados na origem em R$8.000,00 (oito mil reais), entendo que o referido
quantum
encontra-se de acordo com as especificidades do caso concreto, bem como com a média de indenização que jurisprudência tem fixado para situações como a ora em exame.

Isso porque, a despeito da elevada capacidade econômica da instituição financeira, não há indicativo de má fé no caso, sendo, ao que tudo indica, uma conduta culposa que deve ser indenizada em observância ao grau de culpabilidade da fornecedora.

Da mesma forma, os danos morais não podem servir como forma de enriquecimento sem causa do consumidor, que, por elementar, deve ser devidamente ressarcido pelo infortúnio sofrido, todavia, a situação não pode servir como forma de efetivo enriquecimento.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados, que demonstram a razoabilidade do valor fixado em sentença para situações de negativação indevida:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, BEM COMO CONDENANDO A EQUATORIAL AO PAGAMENTO DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Ausência de demonstração da relação contratual, bem como da existência dos do débito que ensejou a negativação. Inscrição indevida. Dano moral configurado
.
Fundamentação per relationem. Possibilidade. Medida que não importa em ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Pedido de majoração dos danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) acolhido em parte. Danos morais majorados para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme parâmetro utilizado por esta câmara em casos semelhantes.
Sentença parcialmente reformada. Consectários legais corrigidos. Honorários advocatícios majorados. Recurso da parte autora conhecido e provido parcialmente provido. Recurso da equatorial conhecido e não provido. Decisão colegiada unânime. (TJAL; AC 0733563-75.2021.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Leão Praxedes; DJAL 25/04/2024; Pág. 168)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
[...] Responsabilidade objetiva. Art. 14 do CDC. Inversão do ônus da prova. Art. 6º, VIII, do CDC. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia. Art. 373, II, do CPC.
Dano moral. Evidenciado. Manutenção do valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida in totum. Recurso conhecido e improvido. (TJPA; AC 0801436-40.2018.8.14.0009; Segunda Turma de Direito Privado; Relª Desª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices; Julg 10/04/2024; DJNPA 11/04/2024)

[...]
houve a negativação indevida do nome da cliente
, além do desvio do seu tempo útil. Quantum indenizatório, cujo arbitramento deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, que vêm sendo utilizados por iterativa jurisprudência na espécie, a fim de desestimular a reincidência e concomitantemente, evitar o enriquecimento sem causa do seu beneficiário. O valor da indenização deve corresponder, outrossim, a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação da dor, mal-estar e constrangimento sofridos.
Verba compensatória arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em atenção aos aludidos critérios, que deve ser mantida, vez que assegura justa reparação, sem importar enriquecimento sem causa da demandante. Precedentes desta corte estadual.
Manutenção da sentença. Honorários recursais, em desfavor das rés apelantes. Inteligência do § 11, do art. 85, do CPC. Recursos aos quais se nega provimento. (TJRJ; APL 0007196-94.2020.8.19.0202; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Denise Levy Tredler; DORJ 11/04/2024; Pág. 437)

Outro não é o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR DOS DANOS MORAIS: REVISTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. 1.
“O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza "in re ipsa"
, ou seja, é presumido, decorrendo da mera constatação do fato. Se a parte causadora do dano agiu ou não de boa-fé, se diligenciou ou não para o desfazimento do ato ilícito ou a minoração das suas consequências são questões que não afastam o dever de indenizar, somente descabido quando presente alguma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo”. Precedente do TJSP. 2. O valor do dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, bem como o seu caráter pedagógico, devendo ser suficiente para minorar a dor experimentada pela vítima do infortúnio e coibir a reiteração da prática danosa sem, no entanto, descambar para o enriquecimento sem justa causa. (Precedente do TJGO) 3.
O valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, no caso, exorbita o princípio da razoabilidade, e, diante de tal cenário, prudente, levando em conta os requisitos para tanto, reduzir o valor dos danos morais, no presente, para R$8.000,00 (oito mil reais)
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0032723-12.2012.8.08.0048;
4ª Câmara Cível
; Rel
DES. MANOEL ALVES RABELO
; 29/Nov/2022)

[...] 3.
Demonstrado nos autos que a negativação do nome do apelado foi indevida
, uma vez que o débito foi irregularmente constituído por parte da credora, resta evidenciado o dano moral decorrente de tal fato, sendo dispensável a sua comprovação, eis que decorre da própria demonstração da situação, tratando-se de dano in re ipsa, conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ. 4.
Em relação ao valor fixado a título de danos morais, fixados na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), melhor sorte possui a apelante, haja vista que considero que o referido valor se revela exorbitante, sobretudo se consideradas as peculiaridades do caso concreto. Assim, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), além de atender ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito, está em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0000650-53.2021.8.08.0021; 1ª Câmara Cível; Rel DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; 21/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO DANO MORAL DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Observa-se que a apelada teve seu nome negativado de forma indevida, eis que restou comprovado nos autos que não contratou os serviços da apelante e ainda assim, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito
. 2. Uma vez reconhecida a inversão do ônus da prova, caberia à Apelante provar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da Autora, o que não foi demonstrado no caso em tela. 3.
Preserva-se o valor fixado de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), uma vez que o parâmetro jurisprudencial estar de acordo com o caso em análise, bem como repeitado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0023210-10.2018.8.08.0048; 2ª Câmara Cível; Rel DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; 03/Sep/2023)

De igual modo, não há que se falar em ampliação da indenização em razão do chamado desvio produtivo do consumidor, uma vez que o valor fixado para fins de indenização por danos morais, reitero, revela-se suficiente para compensação do ilícito causado ao consumidor.
Assim, entendo que os oito mil reais servem como compensação por todo evento danoso, que abarca tanto a negativação indevida em si mesmo, quanto os infortúnios correlatos, como é o caso do desvio produtivo.

Trata-se, inclusive, do que restou expressamente decidido pelo magistrado sentenciante no exame dos embargos de declaração opostos em primeiro grau, ao indicar que “
No caso concreto, não vislumbro a omissão indicada, pois, a sentença foi julgada parcialmente procedente a fim de condenar o requerido ao pagamento dos danos morais, esses já abarcando o pleito de Indenizatório constante na inicial, tanto quanto ao item "f" quanto o item "g".
” (ID 7200668).

A esse respeito, vejamos os mencionados pedidos, constantes na inicial de ID 7200125:

[...] X. DOS PEDIDOS

[...] f) A condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão dos dissabores sofridos pelo autor pela da negativação indevida;

[...] g) A condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão do desvio de tempo útil do autor para solução da presente demanda (Teoria do Desvio Produtivo);

Por conseguinte, verifico que a pretensão que cerca a ampliação da condenação por danos morais por reconhecimento do desvio produtivo foi devidamente afastada diante do fato de que o
quantum
fixado em sentença já é suficiente para indenizar o autor por todo evento danoso, sem que se possa falar em aumento sob qualquer dos fundamentos recursais.

Em qualquer caso, o único argumento que se relaciona diretamente com a tese do desvio produtivo diz respeito ao tempo útil utilizado para fins de tentar solucionar a demanda, considerando que houve ingresso anterior com a ação judicial de número 5000242-26.2020.8.08.0016.

Ocorre que, a referida demanda foi extinta sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da incompetência do rito dos Juizados Especiais Cíveis em virtude da necessidade de produção de prova complexa (sentença de ID 3030827 - processo número 5000242-26.2020.8.08.0016).

Ora, a partir do momento em que houve reconhecimento de incompetência do Juizado Especial para exame da controvérsia, não há como se atribuir o referido contratempo à instituição financeira, notadamente quando a escolha de ajuizamento da demanda perante o rito especial foi exclusivamente realizada pelo autor,
JOÃO BATISTA LIMA
.

Em suma, além de não haver comprovação de evento que efetivamente ateste a ocorrência de desvio produtivo causado pela instituição financeira, o malfadado fator já foi considerado pelo magistrado de origem quando da fixação dos danos morais em R$8.000,00 (oito mil reais).

Acerca do termo inicial da incidência da correção monetária da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento pacificado pelo c. STJ, esta deve se dar a partir da data do arbitramento, consoante previsão da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

Súmula 362 do STJ: "
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
."

Por conseguinte, caminhou bem o julgador quando estabeleceu a correção monetária da indenização por danos morais como a data da publicação da sentença em cartório, uma vez que, com a instituição do Sistema PJE, a data de publicação da sentença é aquela em que esta foi tornada pública no sistema, o que se confunde inclusive com o momento da prolação da manifestação judicial.

Nessa linha intelectiva, trago à baila elucidativa jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE – RÉU REVEL - PRAZO COM INÍCIO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PELA SUA DISPONIBILIZAÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 346 DO CPC. 1. “Cumprimento de sentença em que se rejeitou a alegação dos agravantes de nulidade processual por ausência de publicação em Diário de Justiça Oficial da sentença prolatada nos autos de conhecimento. Aplicação do artigo 346 do CPC: “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”.
O sistema Projudi é considerado o Órgão Oficial para dar publicidade e as sentenças são publicadas no próprio processo eletrônico.”
(TJPR - 11ª C.Cível - 0012152-98.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR SIGURD ROBERTO BENGTSSON - J. 04.11.2019.) 2.
“Deveras, não se deve confundir "
publicação
com intimação".
A primeira visa a conferir eficácia natural à sentença, como ato da autoridade, oficializando a resposta ao conflito. Isto se opera ou pela prolação de sentença em audiência, ou pela inserção da mesma nos autos.
(...) Desta sorte, publicada a decisão, pela inserção da sentença nos autos, inicia-se o prazo legal do revel para recorrer.” ( REsp 399.704/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/10/2002, DJ 04/11/2002, p. 154.
) 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - AGV: 00033283220208160028 Colombo 0003328-32.2020.8.16.0028 (Acórdão), Relator: Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 31/01/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

Nestes termos, a data reconhecida pelo magistrado como marco inicial da correção monetária (data de publicação da sentença), é justamente 13/09/2023, momento do arbitramento, tal como pretende ver reconhecido o apelante em sede recursal, o que torna desnecessária manifestação deste Colegiado nesse ponto.

Finalmente, quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, entendo por suficiente o percentual de 10% (dez por cento) estabelecido na origem. Isso porque, a demanda teve rito célere, considerando que foi ajuizada em 06/03/2023, tendo a sentença sido proferida ainda em 13/09/2023, sendo relevante destacar também que o julgamento se deu antecipadamente, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o que reforça a adequação do referido percentual às especificidades do caso concreto.

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA LIMA,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar
a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto a parte não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/05/2024 às 16:18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51042203052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.